Tribunal: TJBA
Processo: 8014262-71.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014262-71.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PATRICIA HERUNDINA SOUZA DE SA MATINS DA COSTA Advogado(s): ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DA CATEGORIA FUNCIONAL ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE EM POSIÇÃO SUPERIOR AO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVE SER DEMONSTRADO DE PLANO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESATENDIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8014262-71.2018.8.05.0000, em que figura como impetrante e impetrados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, na esteira do voto do Relator. Salvador, .